Tribunal: TJSP
Processo: 2002402-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR PARTE DA AGRAVADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI N.o 9.514/97 E DEC.-LEI 70/66. DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.